Tribunal: TJDFT
Processo: 0718396-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0718396-75.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: FLORENCIA PEREIRA CARDOSO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública no 0716551-22.2022.8.07.0018, rejeitou a impugnação apresentada pelo ente federado, ora agravante. Em suas razões recursais, a parte agravante argumenta que estão presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela provisória de urgência, motivo pelo qual a determinação constante na decisão recorrida deve ser reformada. Relata, em breve resumo, que a parte agravada iniciou Cumprimento de Sentença referente à condenação ao pagamento de auxílio alimentação; que o ora agravante apresentou Impugnação ao Cumprimento de Sentença aduzindo excesso de execução quanto à correção monetária, mas que o juízo rejeitou a impugnação. Sustenta a necessidade de reforma dessa decisão. Sustenta que há erro de cálculo quanto a aplicação da taxa SELIC, destacando que a referida taxa já comporta em seu cálculo a correção monetária e os juros de mora, razão pela qual é vedada a cumulação com quaisquer outros índices, o que acarretaria anatocismo, devendo a SELIC incidir somente sobre o valor originário, sob pena de ofensa ao ordenamento jurídico pátrio. Tece considerações e colaciona julgados. Requer o conhecimento e a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da decisão recorrida. Ausente o preparo ante a isenção legal. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, I c/c art. 300 do Código de Processo Civil. A decisão recorrida tem o seguinte teor (ID 189648384 - autos de origem): Ofício ID: 189356032 noticiou desprovimento do AGI n° 0733351-48.2023.8.07.0000. Passo a analisar impugnação aos cálculos da Contadoria do Juízo. DECIDO. Rejeito as alegações do DISTRITO FEDERAL de ID’s: 180374728 e 173803103, nas quais questionam os cálculos da Contadoria Judicial de ID 164766195 quanto à forma de aplicação da taxa SELIC, sob o argumento de que os cálculos incorreram em anatocismo. Como explicado da decisão ID 151795283 que rejeitou a impugnação do DF: “Nota-se que apesar da Lei da Usura, que veda o anatocismo, estar vigente no plano jurídico, a letra constitucional há de se sobrepor. Com efeito, a aplicação da SELIC, que já engloba juros e correção, foi a opção do legislador redator da Emenda Constitucional no 113/2021. Sendo assim, a oneração da conta pelo índice SELIC, a partir de dezembro/21, em base de cálculo que já contenha, por hipótese, juros de mora, foi algo previsto constitucionalmente”. Assim, corretos os cálculos realizados pela Contadoria do Juízo (ID 164766195), que ora HOMOLOGO. DETERMINO o envio dos autos à Contadoria para atualização dos cálculos. Após, EXPEÇAM-SE requisitórios. No caso de RPV, a regra de pagamento é aquela disposta no art. 535, § 3o, II do CPC. Vindo aos autos o comprovante do depósito judicial no valor requerido a respeito dessa requisição, tornem os autos conclusos para extinção e consequente determinação de expedição de ofício de transferência de valores em favor da parte credora. Transcorrido o prazo sem manifestação, proceda-se ao bloqueio e à transferência para conta vinculada a este processo do valor devido, por meio do sistema SISBAJUD. Intimem-se. (destaques no original) A Emenda Constitucional no 113/2021, em seu art. 3o, trouxe novo regramento para a aplicação do índice de correção monetária das condenações contra a Fazenda Pública. Confira-se: Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. No caso dos autos, verifica-se que a decisão agravada determinou que a aplicação da taxa SELIC dar-se-ia a partir de dezembro de 2021, incidindo sobre o valor devido já atualizado e acrescido de juros. Ocorre que a taxa SELIC deve ser aplicada de forma simples, sendo vedada sua incidência cumulada com juros de mora e com correção monetária, pois a referida taxa já engloba tais índices. Assim, ao determinar que a SELIC fosse aplicada ao valor já atualizado e acrescido de juros, o Juízo de primeiro grau autorizou a capitalização dos juros e da correção, o que é absolutamente inviável. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DECISÃO REFORMADA. 1. A despeito da correta utilização do IPCA-E como índice de correção monetária até dezembro/2021 e, a partir de então, da taxa SELIC, houve a incidência de juros sobre juros na hipótese. 2. Embora os juros (sem anatocismo) incidam sobre o valor nominal já corrigido monetariamente, não pode haver incidência de juros sobre juros. Assim, o cálculo deve ser feito de modo a evitar incidência da taxa Selic sobre o montante total apurado até 08/12/2021. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1749721, 07166527920238070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 24/8/2023, publicado no DJE: 13/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destacado) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DO IPCA-E. TR. TRÂNSITO EM JULGADO APÓS RECURSO ESPECIAL 870.947/SE. SELIC. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. VEDAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 7. A SELIC não pode incidir sobre valor corrigido e acrescido de juros de mora, sob pena de capitalização dos juros de mora, o que é vedado, nos termos do Tema Repetitivo 905. 8. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1630273, 07267688120228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/10/2022, publicado no DJE: 28/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. CAPITALIZAÇÃO COMPOSTA. VEDAÇÃO. REDUÇÃO DO VALOR EXECUTADO. NECESSIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARTE EXECUTADA. CABIMENTO. RECURSO REPETITIVO. TEMA 1.076. REEXAME. ARTIGO 1.040, INCISO II, DO CPC. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. NÃO CABIMENTO. A Taxa SELIC deve incidir de forma simples, seja porque, como regra, é vedado que o cálculo ocorra do modo capitalizado (anatocismo), à luz do verbete sumular 121, do Supremo Tribunal Federal, e do artigo 4°, do Decreto 22.626/33 (Lei de Usura), seja porque a SELIC é índice já formado pela taxa de juros e pela variação inflacionária do período, abrangendo, de tal sorte, tanto a recomposição do valor da moeda como os juros. Precedentes do STJ. (...) (Acórdão 1640945, 07091038620218070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 16/11/2022, publicado no DJE: 5/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. O aresto embargado contém fundamentação suficiente para demonstrar que: "O Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, nas hipóteses em que determina a incidência da Taxa SELIC, sempre impõe que a capitalização ocorra de forma simples. Essa orientação baseia-se em sólida jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que se firmou no sentido de que "é vedada a capitalização de juros, ainda que expressamente pactuada" (Súmula 121/STF). Assim, ainda que se trate de levantamento de depósito judicial (caso dos autos), a Taxa SELIC deve incidir de forma simples, ou seja, a sua incidência é apenas sobre o capital inicial, vedada a incidência de juros sobre juros (anatocismo). Cumpre registrar que a capitalização simples não configura enriquecimento sem causa da Fazenda Nacional." (...) 3. Quanto à suposta inaplicabilidade da Súmula 121/STF "É vedada a capitalização de juros, ainda que expressamente pactuada" , olvidam-se as embargantes que a capitalização de juros é expressamente vedada mesmo nas hipóteses em que é devida a restituição do tributo recolhido indevidamente art. 167, parágrafo único, do CTN. Nesse contexto, como bem observado no acórdão embargado, a expressão "acumulada mensalmente", contida no art. 39, § 4o, da Lei 9.250/95, deve ser interpretada no sentido de que a Taxa SELIC incide de forma simples, ou seja, a sua incidência é apenas sobre o capital inicial, vedada a incidência de juros sobre juros (anatocismo), ainda que se trate de depósito judicial. 4. A incidência da Taxa SELIC (na forma simples) implica igualdade de tratamento entre o contribuinte e o Fisco, de modo que a pretendida equiparação dos depósitos judiciais, efetuados na forma do art. 151, II, do CTN, às operações de remuneração de capital realizadas em instituições financeiras, ensejaria quebra da isonomia, em manifesta afronta ao Código Tributário Nacional, à Lei 9.250/95 e à Súmula 121/STF. 5. Não havendo omissão, obscuridade ou contradição, merecem ser rejeitados os embargos de declaração opostos, sobretudo quando contêm elementos meramente impugnativos. 6. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no REsp n. 1.269.051/PR, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 7/8/2012, DJe de 14/8/2012.) (destacado) Desse modo, a taxa SELIC deve incidir tão somente sobre o valor principal corrigido pelo IPCA-e até novembro/2021, e não sobre o montante acumulado até o período anterior, justamente para evitar a ocorrência de anatocismo, vedado pelo ordenamento jurídico vigente. Por conseguinte, em um juízo perfunctório, de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como oportuna a concessão do efeito suspensivo ao recurso, com fundamento no artigo 1.019, inciso I, e art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, requisitadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília-DF, 7 de maio de 2024 19:07:23. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador